Tribunal: TJDFT
Processo: 0723946-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO EM GRAU RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE REGISTRAL. POSSE INDIRETA DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE ELES E TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. Deve ser deferida a gratuidade aos que comprovem a hipossuficiência econômica, conforme art. 98, do CPC, não possuindo o pedido efeito retroativo. Formulado ele após a sentença, apenas abrangerá os ônus sucumbências decorrentes da fase recursal.
2. A ação de imissão de posse funda-se na propriedade, que é comprovada pelo registro imobiliário, conforme arts. 1.228 e 1.245, caput, ambos do CC.
3. A locação não averbada mantida pelos antigos proprietários (alienantes) indica que mantinham a posse indireta do imóvel, o que justifica a propositura de ação de imissão de posse em seu desfavor.
4. Apelação desprovida. Gratuidade de justiça deferida para o grau recursal.